Tribunal: TJMT
Processo: 1005164-47.2021.8.11.0086
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), JOSE DA PAIXAO NONATO NETO - CPF: 059.095.491-11 (RECORRIDO), UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 736.517.611-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA MÁRCIA BORGES SIVA CAMPOS FURLAN: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Recurso Inominado:

1005164-47.2021.8.11.0086

Data do Julgamento:

22.11.2022

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CIVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM

Recorrente:

BANCO BRADESCO S/A

Recorrido (a):

JOSÉ DA PAIXÃO NONATO NETO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – POSSÍVEL FRAUDE - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
IN RE IPSA
- QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM ATENÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação na qual o Recorrido pleiteia a declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais ante a inscrição indevida oriundo de suposto débito com o Recorrente.

2.
Se o consumidor nega a responsabilidade pela obrigação ora questionada, no valor total de
R$ 342,07 (trezentos e quarenta e dois reais e sete centavos)
cabia ao Reclamado comprovar a sua validade, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do Código de Processo Civil.

3.
A instituição financeira em sua peça de defesa insiste que houve contratação do serviço por parte do reclamante, entretanto, as informações apresentadas acerca da contratação junto ao banco são frágeis para comprovar a relação jurídica, eis que desacompanhada de qualquer documento pessoal do Autor, ou ainda telas sistêmicas do extrato de movimentação financeira, como costuma fazer em casos semelhantes. Assim, não carreou aos autos qualquer prova que pudesse comprovar a relação jurídica entre os litigantes.
Infere-se, portanto, que ocorreu a utilização indevida dos dados pessoais da parte reclamante para a referida contratação.

4.
Não logrando a empresa Recorrente em comprovar a regularidade do débito, deve o valor ser declarado ilegal e passível a indenização por danos morais, pois, o dano se da na modalidade “
in re ipsa
” em razão da inscrição indevida do nome da parte Reclamante nos órgãos de proteção ao crédito, mormente porque
inexistem negativações anteriores
, restando inaplicável a Súmula 385 do STJ.

5.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

6.
Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) que guarda relação com os critérios acima, não comportando reforma.

7.
Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

9.

Condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022